Tribunal: TJDFT
Processo: 0732824-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. “A multa pela prática de conduta atentatória à dignidade da justiça decorre da incidência do inciso IV do art. 774, CPC, resistência injustificada às ordens judiciais, hipótese que enseja a aplicação da multa prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo” (Acórdão 1395326, 07008732120218079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Hipótese em que a interposição do recurso não pode ser tida como configuradora de alguma das hipóteses a que se refere o artigo 80 do CPC, razão de não poder acolhido o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.